Tribunal: TJSP
Processo: 1001091-26.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ausência de configuração de ato ilícito que ensejasse a sua condenação em danos materiais e morais – Subsidiariamente pretende a redução da indenização por danos morais – Aplicabilidade do Código de Defesa

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ausência de configuração de ato ilícito que ensejasse a sua condenação em danos materiais e morais – Subsidiariamente pretende a redução da indenização por danos morais – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por estar configurada a relação de consumo – Inteligência dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – Ré que não se desincumbiu do ônus da prova para afastar a ocorrência dos fatos que ensejaram a condenação por danos materiais e morais – Inteligência do art. 6a, VIII do Código de Defesa do Consumidor - Dano moral bem fixado - Prática abusiva da ré nos descontos indevidos no benefício previdenciário do autora, que se enquadra no ato ilícito previsto no Código de Defesa do Consumidor que desbordou do mero aborrecimento, pois afetou a esfera jurídica extrapatrimonial do autora, a justificar a reparação pelo dano moral experimentado, que serve inclusive como meio preventivo para que a ré não reincida na conduta ilícita – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001091-26.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL-ANAPPS, é apelada MARIA HELENA FRANCISCA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o relator, que
declara voto. Acórdão com o 2o desembargador, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA, vencedor, GIFFONI
FERREIRA, vencido, PENNA MACHADO, HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N°: 1001091-26.2019.8.26.0590
APELANTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS
APELADO: MARIA HELENA FRANCISCA DA SILVA
COMARCA: SÃO VICENTE
VOTO No 23878
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
EM
DOBRO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Sentença
de
procedência

Alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor e ausência de configuração de ato
ilícito que ensejasse a sua condenação em danos
materiais e morais
Subsidiariamente pretende a
redução da indenização por danos morais

Aplicabilidade
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor por estar configurada a relação de
consumo
Inteligência dos artigos 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor Ré que não se
desincumbiu do ônus da prova para afastar a
ocorrência dos fatos que ensejaram a condenação
por danos materiais e morais
Inteligência do
art. 6a, VIII do Código de Defesa do Consumidor -
Dano moral bem fixado - Prática abusiva da ré
nos
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário do autora, que se enquadra no ato
ilícito previsto no Código de Defesa do Consumidor que desbordou do mero aborrecimento,
pois afetou a esfera jurídica
extrapatrimonial
do
autora,
a
justificar
a
reparação pelo dano moral experimentado, que
serve inclusive como meio preventivo para que a
ré não reincida na conduta ilícita
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS, por meio
do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 133/135, que
julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, para
declarar a inexistência de relação jurídica e, por consequência,
indevidos os descontos realizados pela associação ré no
benefício previdenciário da parte autora a título de contribuição
associativa, condenando a ré no pagamento/devolução em favor
da autora da quantia de R$ 251,56 (duzentos e cinquenta e um
reais e cinquenta e seis) centavos, a título de dano material,
corrigida pela Tabela TJ/SP e com juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a partir da citação e ainda condená-la no
pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da
autora, a título de danos morais, acrescido de correção
monetária (Tabela TJ/SP), a partir da data do arbitramento, e
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data
do primeiro desconto indevido (março de 2018 evento danoso -
Súmula 54 do STJ), impondo-lhe o pagamento da sucumbência,
fixada a verba honorária em 15% (quinze por cento) do valor da
condenação.
A associação ré, em suas razões, sustenta em
suma, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e
ausência de ato ilícito que viesse a ensejar a sua condenação
por danos materiais e morais. Subsidiariamente, pede a redução
da indenização por danos morais.
Contrarrazões a fls. 153/160.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Irresignada, a ré, ora apelante, objetiva a
reforma da sentença de fls. 133/135 que julgou procedentes os
pedidos formulados pela autora,
Mas, sem razão.
Preliminarmente,
defiro
a
gratuidade
processual à ré somente para o ato de interposição do recurso.
Ao contrário do que alegado pela ré, ora
apelante, é caso de aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, pois presentes os requisitos previstos nos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o e 3o daquele diploma legal.
Deve ser observado o art. 6o, VIII do Código de
Defesa do Consumidor, cabendo ao apelante o ônus da prova
quanto as suas alegações, do qual não se desincumbiu.
Pela análise dos autos, verifica-se que houve a
a ocorrência de conduta indevida por parte da apelante,
consistente no desconto mensal de valores a título de suposta
contribuição da autora que nunca se filiou à Associação ré ou
anuiu com esta por qualquer meio e que teve o desconto mensal
das quantias sobre o benefício previdenciário.
A ré, ora apelante, não conseguiu demonstrar a
legitimidade e regularidade do ato de filiação da autora, como
lhe competia, sendo de rigor a declaração de inexistência da
relação jurídica e a determinação da devolução das quantias
indevidamente cobradas, já que também não foi comprovado que
estas já foram restituídas.
Além disso, essa conduta configura prática
abusiva definida no Código de Defesa do Consumidor que não
constitui mero aborrecimento, mas inegável constrangimento
vexatório à imagem da autora que foi ludibriado e experimentou
com isso lesão extrapatrimonial que deve ser indenizada, em
razão do nexo causal verificado entre aquela conduta da ré, que
também configura ato ilícito por abuso do direito (art. 187 do
Código Civil), sobretudo pela violação ao princípio da boa-fé
objetiva e o sentimento de ser enganado e ter seu nome
vinculado a relação jurídica inexistente criada artificialmente e
por meios fraudulentos pela ré para justificar o desconto
automático do benefício previdenciário da autora, tudo a
justificar o acolhimento da pretensão indenizatória sob tal
rubrica.
É cediço que na fixação de indenização para
reparação do dano moral busca-se um valor de desestímulo, mas
que não sirva de fonte de enriquecimento sem causa e, por isso,
baseia-se nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
para externar o conceito aberto do denominado “prudente
arbítrio” do juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O valor fixado pelo juiz de primeiro em grau em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a tais critérios, e não
implica em fonte de enriquecimento sem causa, guardando
proporção entre o dano moral e sua reparação, especialmente se
cotejado com o prejuízo material a que foi ressarcido a autora,
prestando-se inclusive para inibir ou prevenir que outras
condutas sejam reiteradas pela ré, que constituiu fonte
expressiva de lucro, considerando o universo dos funcionários
ou servidores públicos.
Assim tem decidido esta 2a Câmara de Direito
Privado sobre a mesma matéria e ré, conforme se infere das
ementas a seguir transcritas:
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
R.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
DESCONTOS
REALIZADOS
NO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORAA A TÍTULO DE
"CONTRIBUIÇÃO ABAMSP". FILIAÇÃO À RÉ E LEGALIDADE
DO
PROCEDIMENTO
NÃO
DEMONSTRADAS.
RELAÇÃO
JURÍDICA INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS
SOMAS PERCEBIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
CORRETAMENTE
DEFERIDA.
QUANTUM
FIXADO
NA
ORIGEM, OITO MIL REAIS, MANTIDO. DESPROVIMENTO.
(TJSP; Apelação Cível 1015783-55.2019.8.26.0032; Relator
(a): Carlos Goldman; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020);
“Apelação Cível
Restituição de valores
Forma de
devolução
Pagamento injustificado de valores cobrados
pela
apelada

Devolução
em
dobro

Cabimento

Incidência do disposto no art. 42, pár. ún, do CDC

Consumidora cobrada em quantia indevida
Pagamento
efetuado

Engano
justificável
não
caracterizado.
Indenização
Dano moral configurado
Desconto indevido
que restou incontroverso
Falha na gestão da associação
configurada
Danos morais que se apresentam "in re ipsa"
Suficiência da prova dos prejuízos causados à apelante
em decorrência da má gestão da associação
Valor que
deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem,
contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa
do ofendido
Arbitramento em R$ 5.000,00, com incidência
de juros a partir de cada desconto e correção monetária
desde o arbitramento
Recurso provido. Sucumbência

Ônus
a
ser
integralmente
suportado
pela
apelada

Honorários advocatícios
Fixação nos termos do art. 85, §
2o, do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1000064-16.2020.8.26.0673; Relator
(a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única;
Data
do
Julgamento:
18/08/2020;
Data
de
Registro:
19/08/2020)”
Portanto, o acolhimento dos pedidos da autora,
era mesmo de rigor.
Por fim, fixo a verba honorária recursal devida
ao patrono da apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da
condenação, de acordo com o disposto no artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, considerado a extensão dos trabalhos
do patrono do vencedor em âmbito recursal, condicionado o
pagamento ao disposto no artigo 98, § 3o do Código de Processo
Civil, em razão da gratuidade processual limitado ao ato de
interposição do recurso.
Diante do exposto, meu voto nega provimento
ao recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30472/2020
Apelação Cível no 1001091-26.2019.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social-anapps
Apelado: Maria Helena Francisca da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30472
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, pesar do zêlo do MM.Juiz prolator da r. decisão de fls., a
visão entretecida sobre os fatos não se sustenta, e há que ser realizada modificação no
decidido.
Por exórdio ver que a existência de fraude contra aposentados, não
obstante seja realidade no País, não serve para embasar o assertivo de que aqui dera-se
tal; nem a parte A. nega que as assinaturas nos documentos são de grande similitude
com aquela localizada no Contrato de fls., juntado com a resposta; assim, malgrado nem
realizada Perícia, em verdade a autoria da eiva na contratação não ficou assentada, nem
se podendo cominar à Apelante essa iniciativa de sorte que, não obstante o que se vê do
apelo, a devolução dos valores, à luz da nulidade da contratação, foi mesmo bem
realizada.
Outrossim, para um desconto de R$-19,08 deferiu-se dano moral mas
fácil de ver-se que se cuidou de mero problema havido em contrato, e não se sabe das
circunstâncias que precederam o ajuste nem comprovada a autoria da falsificação, e o
Código de Defesa do Consumidor não se no tem, aqui, por violado, justamente ante a
iniciativa revelada, no sentido do cancelamento administrativo dos descontos,
inexistente pleito que tal por parte do A.
Ver ainda que o MM.Juiz concedeu elevado valor a título da
maltratada figura do dano moral, por desconto de valor irrisório, e que, se mantido o
apenamento, propiciará à parte manifesto enriquecimento indevido, com mandas de
R$-5.000,00 a título do alegado dano moral mas sem repercussão alguma, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizada pela r. Sentença.
Essa visão, ainda, contraria posição da Magnífica CORTE
CONSTITUCIONAL: “videbimus infra”:
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em
CINCO MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos
ver A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por
todos os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de
que o MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E.
Tribunal carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem
INGERIRA METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364 RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou,
no Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto
indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor
que com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite oito mil reais é
“quantum” insustentável e tangencia a figura profligada pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
Assim, a grã solução é a procedência parcial da Ação, apenas para conceder-se o
cancelamento da associação do A. à entidade, e a partir da citação, devolvendo-se os
valores descontados também a partir dessa data, com juros e correção, com contagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportuna.
Recíproca a sucumbência, honorários de R$-500,00 para cada qual,
obedecida a gratuidade, divididas as custas.
Para tais fins, pois, por minha decisão, deferia-se PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
13D29035
7
9
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13D5E3A1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001091-26.2019.8.26.0590 e o código de confirmação da tabela acima.